Tribunal: TJES
Processo: 0000085-12.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYSON WANDERSON INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO TENTADO. TEORIA DA AMOTIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. NÃO CABIMENTO. CRIME CONTINUADO. SÚMULA 659 DO STJ. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Não deve ser acolhida a pretensão defensiva de desclassificação para o crime em sua modalidade tentada, sob argumento de que não houve inversão da posse dos bens subtraídos. Isso porque conforme explicitado pela teoria da amotio, para que haja consumação do crime de roubo, basta que o réu tenha posse mansa e pacífica do bem, ainda que por um pequeno período de tempo.
2.
Não há como reduzir a pena-base, diante da presença de circunstância judicial desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP, devidamente valorada e fundamentada. 3. Nos termos da Súmula 659 do STJ, havendo a prática de três crimes, a fração a ser utilizada a título de continuidade delitiva é 1/5. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000085-12.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEYSON WANDERSON INACIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JUAREZ PIMENTEL MENDES JUNIOR - ES7564-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“[...] Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 19h21min, na Avenida Dante Micheline, bairro Jardim da Penha, município de Vitória/ES, o denunciado
DEYSON WANDERSON INÁCIO,
consciente e voluntariamente, se utilizando de uma chave de fenda e dois bloqueadores de sinal, subtraiu para si, um pneu de estepe, um cartão de crédito e a quantia de R$ 15,00 (quinze reais), pertencentes à vítima João Pedro Donna Milanezi e, ainda, 02 (duas) sacolas contendo 220 (duzentas e vinte) peças de roupa, 07 (sete) pares de calçados, uma garrafa de bebida, 02 (dois) frascos de perfume, 06 (seis) vasilhas plásticas, um mini processador, um frasco de shampoo, um frasco de condicionador e um creme de pentear, mercadoria avaliada em aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pertencentes à vítima Juscilaine Karina S. Amaral, além de dois aparelhos celulares marca Samsung, um relógio, uma caixa térmica, uma cadeira de praia, uma prancha de madeira, uma mochila com itens pessoais, uma sacola cor verde com diversos itens e o montante de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) de propriedade da vítima Darlan Rodrigues Borges [...]”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, III (três vezes), na forma do art. 71 do CP, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Inicialmente, requer a defesa a desclassificação do furto qualificado consumado, para a modalidade tentada, sob o argumento de que não houve inversão da posse dos objetos subtraídos.

Conforme se observa, houve a transferência da posse do bem das vítimas para o apelante, o que para a doutrina e jurisprudência pátria já se demonstra configurado o delito de roubo, ante ao que propõe a teoria da
amotio
(
ou apprehensio
), na qual a consumação do crime ocorre quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento, ou posse mansa e pacífica, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

Nesse sentido, dispôs o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOMENTO CONSUMATIVO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante. 2
. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se longo ou breve o espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e/ou desvigiada.
3. No caso, mostra-se incontroverso que um dos corréus teve a posse dos bens subtraídos, ainda que por pouco tempo. Ora, sendo o delito de roubo praticado em concurso de agentes, é impossível cindir-se o resultado da ação para o reconhecimento da tentativa, quando um dos autores consegue escapar e foge levando a res furtiva, e os demais são presos ainda praticando a violência contra a vítima, visto que a ação delitiva foi conduzida e realizada por todos os acusados. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 302820 DF 2014/0218900-9. Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Publicação DJe 04/11/2014. Julgamento:23 de Outubro de 2014. Relator: Ministro GURGEL DE FARIA)

Do mesmo modo entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDAS. EXAME PERICIAL DIRETO, CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRIME TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. [...]
8. O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte, de que é "assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima" (HC n. 495.846/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 11/6/2019).
9. Não obstante a pena tenha sido estabelecida em patamar abaixo de 4 anos, não há ilegalidade na fixação do regime inicial fechado para o início de cumprimento da pena, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu, ex vi dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal. 10 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Considerando que o apelante pegou os pertences das vítimas, e somente quando tentava deixar o lugar dos fatos foi abordado pela polícia, vê-se de modo inconteste a transferência da posse dos bens das vítimas para o réu, ainda que por um pequeno período de tempo.

Assim, mantenho a condenação dos apelantes como incursos no art. 155, §4º, III do CP.

Dando continuidade, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo previsto em lei.

Noto que a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), de forma devidamente valorada e fundamentada.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Sobre o assunto, do seguinte modo se posiciona o Superior Tribunal de Justiça:

III - "
A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas
, a serem extraídas de cálculo matemático,
levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP
e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (AgRg no HC n. 188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 16/10/2013).

(HC 612.275/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Salienta-se que foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual a pena foi atenuada em 06 (seis) meses de reclusão, fixando-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Em seguida, diante da prática dos três crimes de furto pelo acusado, o magistrado reconhecendo a figura da continuidade delitiva, exasperou a pena do réu em 1/3.

Contudo, acolhendo o pedido defensivo, redimensiono a fração para 1/5, nos termos do que preconiza a Súmula 659 do STJ.

Assim, fica a pena fixada em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto, diante do
quantum
de pena fixado.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.